Tribunal: TJMT
Processo: 0005107-93.2013.8.11.0064
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005107-93.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDINEI PRUDENCIO DE SENA - CPF: 850.686.081-49 (APELANTE), LUCI CLEI DA SILVA E SOUZA (VÍTIMA), LUCI CLEIA DA SILVA E SOUZA - CPF: 452.223.981-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. AUSÊNCIA DE LAUDO COMPLEMENTAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta p
elo réu
contra sentença que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização, pela prática do crime previsto no art. 129, §2o, IV, c/c §10, do Código Penal, no contexto da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em virtude de agressões físicas contra sua ex-companheira.
O apelante
pleiteou a desclassificação do crime para o art. 129, §9o, do Código Penal, sob a alegação de ausência de laudo complementar que comprove a deformidade permanente, bem como o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
, além d
e
revisão da dosimetria da pena fixada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo complementar compromete a caracterização da deformidade permanente e autoriza a desclassificação para o art. 129, §9o, do Código Penal; e (
ii
) verificar se, após a desclassificação, incide a prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A qualificadora prevista no art. 129, §2o, IV, do Código Penal, que trata da deformidade permanente, exige comprovação por meio de laudo complementar, conforme dispõe o art. 168, §§2o e 3o, do Código de Processo Penal, especialmente quando se discute a permanência do dano após a consolidação do quadro clínico.

A recusa da vítima em se submeter ao exame complementar impossibilitou a elaboração do referido laudo, de modo que o laudo inicial, isoladamente, não permite concluir com segurança sobre a existência da deformidade permanente, tornando incerta a qualificadora.

Diante da ausência de prova pericial conclusiva quanto à permanência da lesão, impõe-se a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 129, §9o, do Código Penal, que tipifica a lesão corporal praticada no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Considerando que os fatos ocorreram em 20 de janeiro de 2013 e que a denúncia foi recebida apenas em 17 de outubro de 2022, sem ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, e que o art. 129, §9o, do Código Penal previa, à época, pena máxima de 3 anos de detenção, configura-se a prescrição da
pretensão punitiva em abstrato, cujo prazo é de 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de laudo complementar impede o reconhecimento da qualificadora de deformidade permanente prevista no art. 129, §2o, IV, do Código Penal.

A conduta deve ser desclassificada para o crime de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §9o, do Código Penal), quando ausente prova técnica conclusiva sobre a gravidade da lesão.

É de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quando, após a desclassificação do delito, estiver transcorrido prazo superior ao legalmente previsto, sem causa interruptiva ou suspensiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XL; CP,
arts
. 2o, parágrafo único; 107, IV; 109, IV; 129, §2o, IV e §9o; CPP, art. 168, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 542; TJMT, N.U 0000070-61.2015.8.11.0017, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, 3a Câmara Criminal, j. 05.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta em 08 julho de 2025, por E. P. S., por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (ID 303712448 de 2o grau), contra a sentença proferida, em 03 de julho de 2025, pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT (ID 303712444 de 2o grau), que o condenou nos autos da Ação Penal no 0005107-93.2013.8.11.0064, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §2o, inciso IV, e §10, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 4 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além da condenação ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00.

O Inquérito Policial no 321/2013/DEDM/MT
, bem como o
Inquérito Policial no 132.4.2018.19104
(I.P. 321/2013), foram devidamente instruídos pelo Boletim de Ocorrência no 2013.19000 (ID 303711884, páginas 7 e 9, de 2o grau), pelo Termo de
Declarações da vítima L
.
C
.
S
.
S
.
(ID 303711884, páginas 14 e 15, de 2o grau), pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal no 0129.A.13 (ID 303711884, páginas 16 e 18, de 2o grau), pelo Relatório de Investigação no 2022.13.22868 (ID 303711884, páginas 64 e 65, de 2o grau), além dos demais elementos investigatórios constantes dos autos.

O
Parquet

Estadual
, em
17
de outubro de
2022
(ID 303711883 de 2o grau),
ofertou denúncia em face de
E
.
P
.
S
.
, imputando-lhe a prática do crime previsto no
artigo 129, §2o, inciso IV, e §10, do Código Penal, em consonância com a Lei no 11.340/2006
,
narrando que, em
20
de janeiro de
2013
, por volta das 16h40min, na residência da vítima, situada na Rua Bernardo Guimarães, no 06, Quadra 40, Bairro Jardim Atlântico, em Rondonópolis/MT, o denunciado, de forma consciente e voluntária, mediante socos, puxões, empurrões e tentativa de esganadura, ofendeu a integridade corporal e a saúde de sua ex-companheira L. C. S. S., causando equimoses de coloração azulada nas seguintes regiões: braço esquerdo (2 cm de diâmetro), braço direito (1,5 cm de diâmetro), escoriações na região
carotidiana
esquerda e lesão na região hipogástrica (10 cm x 5 cm de diâmetro), além de equimose hipogástrica de igual dimensão (10 cm x 5 cm), lesões estas que resultaram em deformidade permanente, conforme atestado no Laudo Pericial no 0129.A.13, no Boletim de Ocorrência no 2013.19000 e nas declarações da vítima.

Em 17
de

outubro
de
2022
(ID
303711885
de 2o grau),
a denúncia foi recebida
nos termos da peça acusatória
.

Em 09 de abril de 2025, realizou-se audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi ouvida a vítima, sendo redesignado o ato para o dia 03 de junho de 2025, a fim de se proceder ao interrogatório do réu (Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 303712424 de 2o grau e Relatório de Mídias –
IDs
303712425 e 303712429 de 2o grau).

Na audiência de continuação, realizada em 03 de junho de 2025, procedeu-se ao interrogatório do réu, ocasião em que o Ministério Público requereu a realização de laudo complementar da lesão sofrida pela vítima

“
(equimose de 10 cm x 0,5 cm na região hipogástrica) a fim de melhor esclarecer a espécie de lesão permanente descrita na denúncia, diligência a ser realizada pela equipe multidisciplinar, que deverá acostar, além do relato da vítima, foto da região lesionada permanentemente
”
(
Termo de Audiência de Instrução de Julgamento - ID 303712433 e 303712434 de 2o grau e Relatório de Mídias – ID 303712435 de 2o grau)
.

Em 10 de junho de 2025 foi juntado
Relatório Psicossocial (ID 303712439 de 2o grau)
.

O
Ministério Público Estadual
, em
17 de junho de 2025
(ID 303712441 de 2o grau), apresentou
memoriais
, condenação do réu
E
.
P
.
S
.

pela prática do crime previsto no
artigo 129, §2o, inciso IV, e §10, do Código Penal, c/c Lei no 11.340/2006
, bem como a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00
.

A
Defensoria Pública Estadual
, em
23 de junho de 2025
(ID 303712443 de 2o grau), apresentou
memoriais
, nos quais, em síntese, requereu a absolvição do réu
E
.
P
.
S
.
por ausência de autoria, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o artigo 129, §9o, do Código Penal, diante da alegada insuficiência de provas quanto à deformidade permanente, além de suscitar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Em 03 de julho de 2025 (ID 303712444 de 2o grau), foi proferida sentença pelo juízo
a quo
, condenando o réu E
.
P
.
S
.
, à
pena de
4 anos
de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, §2o, inciso IV, e §10, do Código Penal, em consonância com a Lei no 11.340/2006, além do pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 a título de reparação dos danos morais e materiais causados.

A decisão consignou que, em 20 de janeiro de 2013, por volta das 16h40min, na residência da vítima, situada na Rua Bernardo Guimarães, no 06, Quadra 40, Bairro Jardim Atlântico, em Rondonópolis/MT, o réu, de forma consciente e voluntária, mediante socos, puxões, empurrões e tentativa de esganadura, ofendeu a integridade corporal e a saúde de sua ex-companheira L
.
C
.
S
.
S
.
, ocasionando equimoses nos braços (esquerdo de 2 cm e direito de 1,5 cm), escoriações na região
carotidiana
esquerda e lesão hipogástrica de 10 cm x 5 cm, resultando em deformidade permanente, conforme demonstrado no Laudo Pericial de Lesão Corporal no 0129.A.13 (ID 101605276, páginas 16 a 18, de 2o grau), no Boletim de Ocorrência no 2013.19000 (ID 101605276, página 7, de 2o grau) e nas declarações da vítima.

O juízo destacou que as lesões restaram comprovadas pelo exame pericial e corroboradas pelo depoimento firme e coerente da vítima, prestado sob o crivo do contraditório. Ressaltou, ainda, que os fatos ocorreram na presença do filho menor do casal, circunstância que demonstrou maior reprovabilidade da conduta.

O interrogatório judicial do
réu
, no qual negou a intenção de agredir a vítima, foi valorado, mas restou infirmado pelo conjunto probatório, em especial pelo laudo pericial conclusivo acerca da deformidade permanente e pelos relatos da ofendida.

Na dosimetria, a magistrada fixou a pena-base em
2 anos
e 6 meses de reclusão, aumentada em 6 meses pela agravante prevista no artigo 61, II, alínea “f”, do Código Penal, considerando a violência praticada contra mulher em contexto de relação doméstica e familiar, alcançando a pena intermediária de 3 anos de reclusão. Na terceira fase, aplicou-se a causa de aumento prevista no artigo 129, §10, do Código Penal, elevando a pena em 01 ano, resultando na pena definitiva de 4 anos de reclusão.

Foi afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, bem como a suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77 do mesmo diploma, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Por fim, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, foi fixado o valor de R$ 5.000,00 a título de reparação dos danos morais sofridos pela vítima, em consonância com a tese firmada no Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça.

Nas razões da
Apelação Criminal
, apresentadas em
08 de julho de 2025
(ID 303712448 de 2o grau), a
Defensoria Pública Estadual
sustentou a necessidade de reforma da sentença condenatória proferida contra
E
.
P
.
S
.
, sob os seguintes fundamentos:

1.
Materialidade do crime e prova pericial
– Defendeu que a lesão corporal é crime não transeunte e exige exame de corpo de delito (artigo 158 do CPP).
Alegou que o laudo pericial juntado (ID 101605276, páginas 16 a 18, de 2o grau) é incompleto, pois apenas afirma a existência de deformidade permanente sem descrever a lesão ou justificar sua permanência. Lembrou que o Ministério Público requereu exame complementar (ID 196259792 de 2o grau), mas este não foi realizado por negativa da vítima (ID 197002195 de 2o grau), de modo que não há comprovação da deformidade permanente
. Assim, requereu a
desclassificação para o artigo 129, §9o, do CP
e o consequente reconhecimento da
extinção da punibilidade pela prescrição
,
uma vez que entre os fatos (20 de janeiro de 2013) e o recebimento da denúncia (17 de outubro de 2022) já transcorrera o prazo de oito anos (artigo 109, IV, do CP).

2.
Dosimetria da pena – Culpabilidade
– Alegou que houve
bis in idem
na valoração da culpabilidade, pois o juízo utilizou elementos da culpabilidade em sentido
estrito (imputabilidade, consciência da ilicitude e possibilidade de conduta diversa), que são pressupostos do crime, para majorar a pena-base, o que é vedado pela jurisprudência do STJ e do TJMT.

3.
Dosimetria da pena – Motivos do crime
– Sustentou que os motivos foram indevidamente considerados desfavoráveis sob o argumento de “banalidade”, sem indicação de motivo concreto. Defendeu que tal fundamentação é contraditória e afronta o Enunciado 15 da uniformização de jurisprudência do TJMT.

4.
Dosimetria da pena – Comportamento da vítima
– Insurgiu-se contra a valoração negativa do comportamento da vítima, afirmando que tal critério não pode ser usado em desfavor do réu, sob pena de responsabilização objetiva, em afronta ao entendimento do STJ (HC 563.256) e ao Enunciado 23 do TJMT.

5.
Dosimetria da pena – Fração de aumento
– Argumentou que, ainda que mantidas as circunstâncias judiciais negativas, a majoração da pena não observou as frações padrão (1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo da pena), tampouco houve fundamentação para o afastamento desses critérios, em desacordo com a jurisprudência do STJ (
AgRg
no
AREsp
1.799.289) e do TJMT (Apelação Criminal no 1020904-66.2022.8.11.0003).

Diante disso, o apelante requer:

a) desclassificação da conduta para o artigo 129, §9o, do CP, com declaração de extinção da punibilidade pela prescrição;

b) subsidiariamente, readequação da dosimetria, afastando-se o bis in idem na culpabilidade e a valoração indevida dos motivos do crime;

c) afastamento da valoração negativa do comportamento da vítima;

d) redimensionamento da pena, aplicando-se as frações padrão de aumento (1/6 ou 1/8).

Em
30
de julho de 2025
(ID 303712454 de 2o grau), o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, apresentou
contrarrazões recursais
interposto
pelo réu
, manifestando-se pelo
improvimento do recurso
e pela manutenção integral da sentença condenatória
.

O órgão ministerial sustentou que o
Laudo de Lesão Corporal no 0129.A.13

(ID 101605276, págs. 17/18, de 2o grau) é completo e conclusivo, descrevendo as lesões e
atestando a
deformidade permanente na região hipogástrica
, de modo que não há fundamento para a desclassificação pretendida pela defesa.

Quanto à
dosimetria
,
rebateu todas as teses defensivas:

Defendeu a correta valoração negativa da

culpabilidade
, diante da plena consciência do réu quanto à ilicitude e sua opção deliberada pela prática criminosa.

Justificou a negativação dos
motivos do crime
, considerados banais e desproporcionais, uma vez que a agressão decorreu da recusa da vítima em reatar o relacionamento e permitir a visita ao filho.

Asseverou que o
comportamento da vítima
foi legitimamente considerado em desfavor do réu, pois esta não contribuiu em nada para a conduta criminosa, reforçando a censurabilidade do ato.

Destacou que a
majoração da pena-base
acima de 1/6 ou 1/8 não representa nulidade, pois tais parâmetros são apenas orientativos, cabendo ao magistrado fixar a pena de acordo com as peculiaridades do caso, o que foi devidamente fundamentado.

Diante disso, pugnou pelo
improvimento da apelação
e pela
manutenção da sentença condenatória
que fixou a pena de
4 anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além da indenização fixada.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do doutor
Roberto Aparecido Turin
, em 14 de agosto de 2025 (ID 306820377 de 2o grau), manifestou-se pelo parcial provimento do recurso de apelação, a fim de afastar a valoração negativa atribuída ao comportamento da vítima, circunstância judicial que deve ser considerada neutra.

Sustentou, em síntese, que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo Laudo Pericial no 0129.A.13 (ID 303711884, págs. 25/27, de 2o grau) e pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos demais elementos constantes nos autos, especialmente pelo Boletim de Ocorrência no 2013.19000 (ID 303711884, pág. 16/18, de 2o grau) e pelo Relatório Policial no 2022.1.22868 (ID 303712355, págs. 111/112, de 2o grau).

Defendeu a manutenção da condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 129, §2o, inciso IV, e §10, do Código Penal, com a incidência da Lei no 11.340/2006, bem como a preservação da pena fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, a
ser cumprida em regime inicial semiaberto, além da indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada em primeiro grau.

Por fim, asseverou que a negativação da culpabilidade foi idônea, notadamente pelo fato de o crime ter sido praticado na presença do filho menor do casal; que a valoração dos motivos do crime também foi legítima, diante da banalidade e desproporcionalidade do móvel; todavia, quanto ao comportamento da vítima, este não pode ser considerado em desfavor do réu, devendo conservar caráter neutro, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com o Enunciado no 23 da uniformização de jurisprudência do TJMT.

É o relatório.

À
d
outa revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um
injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

A lesão corporal enquadra-se no tipo penal descrito no artigo 129, caput, do Código Penal
: “Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem”, cuja pena prevista é de detenção de 3 meses a 1 ano.
Contudo, a violência praticada não se limitou ao resultado básico. O caso em apreço foi tipificado como lesão corporal de natureza gravíssima, diante da alegação de que resultou em deformidade permanente, hipótese expressamente contemplada no § 2o, inciso IV, do mesmo dispositivo legal, cuja pena é de reclusão de 2 a 8 anos.

Destaca-se
que, nos crimes de lesão corporal (artigo 129,
caput,
do Código Penal), o laudo pericial inicial serve para atestar a existência da ofensa à integridade física ou à saúde da vítima. Entretanto,
quando se discute a incidência de qualificadoras previstas no art. 129, §§ 1o e 2o, do Código Penal
— como a deformidade permanente
(§ 2o, IV) —,
a lei processual impõe a realização de laudo complementar, na forma do artigo 168 do Código de Processo Penal
.

Segundo
Fernando Capez explica que a

deformidade permanente
constitui um dano estético de caráter irreversível. Mesmo que a medicina disponha de meios artificiais de correção, como próteses ou cirurgias plásticas, não se elimina a marca indelével da agressão. Para ele, a análise sobre a existência da deformidade não pode ficar restrita ao laudo inicial, sendo necessário o
laudo complementar
, a fim de que os peritos avaliem a permanência do dano após a consolidação do quadro clínico
(
CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte especial:
arts
. 121 a 212. 19. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019
).

Já Guilherme de Souza Nucci acrescenta que o
exame pericial complementar é imprescindível
para classificar a lesão como gravíssima, pois somente com
a evolução do estado da vítima é possível concluir se a alteração corporal terá caráter definitivo. O laudo inicial apenas comprova a materialidade da lesão, mas não define sua gravidade em termos de permanência. Assim, o exame complementar serve para afastar dúvidas e garantir precisão técnica, observando o comando do
art. 168, §§ 2o e 3o, do C
ódigo de Processo Penal
(
NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal: parte geral e parte especial
. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023
)

Com relação à tese de desclassificação do artigo 129, §2o, inciso IV, do Código Penal, para o crime previsto no artigo 129, §9o, do mesmo Diploma Penal,
a Defensoria Pública Estadual alegou que o laudo pericial juntado (ID 101605276, págs. 16 a 18, de 2o grau) é incompleto, porquanto apenas afirma a existência de deformidade permanente, sem descrever a lesão ou justificar a sua permanência. Ressaltou, ainda, que o Ministério Público requereu a realização de exame complementar (ID 196259792 de 2o grau), o qual não foi efetivado em razão da negativa da vítima em se submeter ao procedimento (ID 197002195 de 2o grau), de modo que não há comprovação idônea da alegada deformidade permanente.

Analisando detidamente os autos, constata-se que, na audiência de continuação realizada em 03 de junho de 2025
, ocasião em que foi interrogado o réu,
o Ministério Público requereu a elaboração de laudo complementar da lesão sofrida pela vítima
— “equimose de 10 cm x 0,5 cm na região hipogástrica” —
com a finalidade de melhor esclarecer a espécie de lesão permanente descrita na denúncia
, diligência
esta
a ser realizada pela equipe multidisciplinar, a qual deveria acostar, além do relato da
vítima, registro fotográfico da região lesionada permanentemente (Termo de Audiência de Instrução e Julgamento –
IDs
303712433 e 303712434, de 2o grau; Relatório de Mídias – ID 303712435, de 2o grau).

Posteriormente, em
10 de junho de 2025
, foi juntado aos autos apenas o
Relatório Psicossocial
(
ID
303712439
de 2o grau), do qual se extrai,
ipsis litteris
:

(...)

II. DEMANDA/DETERMINAÇÃO

Trata-se de ação penal - procedimento ordinário, no qual as partes supracitadas foram qualificadas diante da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei no 11.340/2006. No contexto, foi determinado: que seja realizado o laudo complementar da lesão sofrida pela vítima (equimose de 10 cm x 0,5 cm na região hipogástrica) a fim de melhor esclarecer a espécie de lesão permanente descrita na denúncia, diligência a ser realizada pela equipe multidisciplinar, que deverá acostar, além do relato da vítima, foto da região lesionada permanentemente.

(...)

IV - ENTREVISTA COM A VÍTIMA

Após várias tentativas de contato telefônico, a vítima foi informada sobre a determinação e sobre o atendimento psicossocial, foram ofertados visita domiciliar, entrevista por telefone ou vídeo chamada, conforme a disponibilidade dela, porém, ela não aceitou, justificando que já havia se passado muito tempo do ocorrido e que ela já passara pela audiência. Ela descreveu que não gostaria de ser fotografada e que, anteriormente, ela até tinha algumas fotos do dia dos fatos, mas, ao trocar de aparelho telefônico, tais fotos foram apagadas. Ela foi trazida à reflexão sobre a importância dos atendimentos e encaminhamentos, mas, novamente, negou não ter necessidade e agradeceu: “entendo que você está fazendo seu trabalho, mas no momento não quero, pode colocar isso no relatório” (SIC).

Dessa forma
,
diante da inexistência, nos autos, de laudo complementar, em razão da recusa da vítima, conforme consignado no Relatório Psicossocial
(ID
303712439
de 2o grau),
acolhe-se a tese defensiva para desclassificar o crime tipificado no

artigo 129, §2o, inciso IV, do Código Penal
(lesão corporal grave, em razão de deformidade permanente)
para o delito previsto no

artigo 129, §9o, do Código Penal
(lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher).

No que tange a
tese da Defensoria
Pùblica
Estadual da

extinção da punibilidade pela prescrição
do
artigo 129, §9o, do Código Penal
sob o argumento de que
entre os fatos
(20 de janeiro de 2013) e o recebimento da denúncia (17 de outubro de 2022) já transcorrera o prazo de
8
anos (artigo 109, IV, do CP)
.

com
a inserção
do § 9o
ao artigo 129 do Código Penal

promovida pela Lei no 11.340/2006, o legislador buscou conferir maior proteção às vítimas de violência doméstica e familiar, prevendo hipótese qualificada para as agressões praticadas contra pessoas com vínculos de parentesco, afetividade ou convivência. Assim, passou a ser crime específico a lesão cometida contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, bem como contra pessoa com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou, ainda, quando se valha das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, ou seja, não depende de representação da vítima para o início da persecução penal, em razão da especial proteção conferida pela Lei 11.34
0
/2006 (Lei Maria da Penha), em consonância com a Súmula n° 542 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe
:

A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. (SÚMULA 542, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015,
DJe
31/08/2015).

Inicialmente, a referida norma previa pena de detenção, de
3 meses
a 3 anos
, para os fatos ocorridos a partir de 22 de setembro de
2006,
conforme disposto na Lei no 11.340/2006.

Entretanto, com a
alteração promovida pela Lei no 14.994/2024
, a pena foi
modificada para reclusão de 2 a 5 anos
, aplicando-se, portanto, aos fatos praticados a partir de 9 de outubro de 2024, data de sua publicação e entrada em vigor.

Deve-se, portanto, observar a lei vigente à época do fato, qual seja, em
20 de janeiro de 2013
, conforme se extrai do
Boletim de Ocorrência no 2013.19000 (ID 303711884, páginas 7 e 9, de 2o grau)
,
em razão do
Princípio da Irretroatividade da Lei Penal Mais Gravosa, previsto no artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, que dispõe: “
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
”. Nesse contexto, aplica-se também o Princípio da Ultratividade Penal

mais benéfica
, que
permite a incidência de lei penal revogada sobre fatos praticados durante sua vigência, desde que mais benéfica ao réu (artigo 5o, XL, da CF e artigo 2o, parágrafo único, do CP), assegurando segurança jurídica e evitando o agravamento injusto da situação do acusado.

A prescrição da pretensão punitiva (PPP) é causa de extinção da punibilidade (artigo 107, IV, do Código Penal), impedindo o Estado de continuar a perseguir penalmente alguém quando, decorrido determinado lapso temporal, esvai-se o interesse público punitivo. Funciona como garantia individual vinculada aos princípios da legalidade (art. 5o, XXXIX, da CF/88), do devido processo legal (artigo 5o, LIV, da CF/88) e da razoável duração do processo (artigo 5o, LXXVIII, da CF/88), evitando que o
ius
puniendi
permaneça indefinidamente sobre o indivíduo.

Destaca-se que os prazos da prescrição da pretensão punitiva são definidos conforme o máximo da pena cominada (art. 109 do CP), havendo causas interruptivas descritas no art. 117 do C
ódigo Penal.

A Constituição
Federal
de 1988 não disciplina prazos prescricionais penais, mas excepciona os casos imprescritíveis: (i) crimes de racismo (art. 5o, XLII, da CF/88) e (
ii
) ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5o, XLIV, da CF/88).

A título de informação, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos
(Pacto de São José da Costa Rica)
, promulgada no Brasil pelo Decreto no 678, de 6 de novembro de 1992, não prevê expressamente prazos prescricionais, razão pela qual se aplicam as normas do Código Penal.

Analisando detidamente os autos e considerando que o fato delituoso ocorreu em 20 de janeiro de 2013 e que a denúncia foi recebida apenas em 17 de outubro de 2022
(ID 303711885 de 2o grau),
sem a incidência de qualquer causa de interrupção
(artigo 117 do Código Penal)
ou de suspensão da prescrição
(artigo 116 do Código Penal),
e tendo em vista que a pena máxima em abstrato do artigo 129, §9o, do Código Penal é de 3 anos de detenção
,

regida pela Lei no 11.340/2006, não se aplicando, ao caso, as modificações introduzidas pela Lei no 14.994/2024, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa e ao princípio da ultratividade penal,
o prazo prescricional é de 8 anos,
nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Constata-se, portanto, que transcorreu período superior ao prazo prescricional de 8 anos, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato,
nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso IV, ambos do Código Penal.

Comungando desse mesmo entendimento, o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
já se manifestou em diversos julgados, dentre os quais se destaca:

Ementa. Direito penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio. Desclassificação. Ausência de animus necandi. Prescrição. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), com fundamento em fatos ocorridos após discussão em bar, em que o recorrente desferiu golpes de facão contra a vítima, causando-lhe lesões em regiões não vitais do corpo.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes nos autos indícios mínimos da intenção de matar, aptos a justificar a pronúncia pelo crime de tentativa de homicídio; e (
ii
) determinar se, reconhecida a desclassificação para o crime de lesão corporal simples, a pretensão punitiva estatal está prescrita.

III. Razões de decidir

3. A ausência de golpes desferidos em regiões vitais do corpo, somada ao contexto de discussão banal, embriaguez e ânimos exaltados, evidencia a inexistência de elementos indiciários suficientes para caracterização do dolo de matar.

4. As declarações do acusado e o conjunto probatório indicam que a ação visava afastar agressão anterior da vítima, não sendo demonstrado animus necandi.

5.
Reconhecida a desclassificação para o crime de lesão corporal simples (art. 129, caput, do Código Penal), cuja pena máxima cominada é de um ano de detenção, incide o prazo prescricional de quatro anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal
. 6. Tendo transcorrido mais de sete anos entre a data da publicação da sentença de pronúncia e o julgamento do recurso, sem causa suspensiva ou interruptiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos
arts
. 107, IV, 109, V, 110, § 1o, e 117, II, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para desclassificar a imputação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal simples e, por conseguinte, declarar extinta a punibilidade do recorrente pela prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento: "1. A ausência de indícios mínimos de dolo de matar impede a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.
2. O reconhecimento da desclassificação para lesão corporal simples impõe o exame da prescrição com base na pena em abstrato do novo tipo penal. 3. É de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quando ultrapassado o prazo legal sem causa interruptiva ou suspensiva
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP,
arts
. 121, caput, 129, caput, 14, II, 107, IV, 109, V, 110, § 1o e 117, II; CPP,
arts
. 413, 414, 415 e 419. Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.233.211/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. TJDFT), Sexta Turma, j. 16.05.2023,
DJe
19.05.2023; STJ,
AgRg
no REsp 1.517.471/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 03.04.2018,
DJe
09.04.2018; TJMT, N.U 0001041-03.2016.8.11.0020, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 09.12.2020, DJE 11.12.2020.

(N.U 0000070-61.2015.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)
.

Diante do exposto,
e em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO da
Apelação Criminal e DOU PROVIMENTO, para:

I –
DESCLASSIFICAR
a conduta imputada a
o réu
E. P. S., do crime previsto no artigo 129, §2o, inciso IV, do Código Penal (lesão corporal grave, em razão de deformidade permanente), para o delito descrito no artigo 129, §9o, do mesmo diploma legal (lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), diante da ausência de laudo complementar;

II –
RECONHECER
a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso IV, ambos do Código Penal,
e DECLARAR

extinta a punibilidade do apelante E
.
P
.
S
.
, pelos motivos acima expostos.

Por fim, restam prejudicadas as demais teses recursais apresentadas pela
Defensoria Pública Estadual
, em razão do reconhecimento da prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025